Tribunal: TJPA
Processo: 0801739-03.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801739-03.2022.8.14.0013

APELANTE: CLAUDIO GOMES SILVA SANTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

art. 157, §2º, II e §2º-A do CP -
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO – Verificada a exasperação da pena base a partir de elementos ínsitos ao tipo penal, impõe-se o redimensionamento da sanção.
2)

PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) OU 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA VETOR DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório.
3)
INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E A
REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – A impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158).
4)

CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA
.

A jurisprudência pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes.

5)
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. J
uízo sentenciante que estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. –

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLÁUDIO GOMES SILVA SANTOS FILHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP,
cominando-lhe à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, restando absolvido das imputações pela práticas delitivas tipificadas no art. 288, parágrafo único do CP e art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando a revisão das vetoriais do art. 59 do CP com a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como pugnando a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade, ainda que conduzam à redução da pena aquém do mínimo legal. Requereu também a
aplicação de somente 01 (uma) causa de aumento de pena
na terceira fase da dosimetria da pena sem a utilização do critério cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata, nos moldes do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e, por fim, pleiteou a redução da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Criminal, Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a redução da pena-base ao mínimo legal, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Relata a peça inquisitorial que
que no dia 07.08.2022, por volta das 23:00 horas, o denunciado CLÁUDIO GOMES SILVA SANTOS FILHO e mais três comparsas, eivados de animus furandi e agindo em união de desígnios, abordoram a vítima LUIZ EDUARDO JESUS SOUZA DA COSTA, nas proximidades do loteamento da Valle, nesta cidade de Capanema/PA, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe um aparelho celular e uma motocicleta.

O denunciado e os seus três comparsas estavam em veículo VOYAGE, de cor PRATA, quando realizaram o assalto. Dos quatro integrantes do grupo criminoso, apenas dois membros desceram do veículo e abordaram a vítima, sendo um deles o flagranteado CLÁUDIO GOMES SILVA SANTOS FILHO.

A dupla, composta por um homem moreno, magro, que estava usando uma camisa do Brasil, e outro comparsa loiro, – características fornecidas pela vítima –, tomou para si o celular da vítima e a sua motocicleta, e evadiu-se do local no referido veículo.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e conseguiu

interceptar Cláudio durante a fuga.

O denunciado foi encontrado com a posse de um simulacro de arma de fogo, 4 (quatro) gramas de “crack” e o celular da vítima – res furtiva –.

O comparsa de Cláudio utilizou uma arma de fogo calibre nº. 38 para cometer o assalto.

Há notícias de que o comparsa do denunciado evoluiu a óbito após uma troca de tiros com a Polícia Militar.

Em sede policial, as testemunhas foram uníssonas ao apontar o flagranteado como sendo o autor do crime de roubo.

Perante a autoridade policial, o denunciado Cláudio Gomes Silva Filho confessou a autoria delitiva admitindo a sua participação no assalto à vítima Luiz Eduardo Jesus Souza da Costa. Além disso, esclareceu que a droga seria destinada à venda pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ex positis, vem o Ministério Público oferecer a presente DENÚNCIA contra CLÁUDIO GOMES SILVA SANTOS FILHO, acima qualificado, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro e art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

(...).

Após a instrução, o denunciado foi condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP,
cominando-lhe à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

O apelante não apresentou teses absolutórias, limitando-se a pleitear a revisão da dosimetria, requerendo, inicialmente,
a fixação da pena base no mínimo legal para o crime de roubo majorado,
o que merece provimento, senão vejamos:

Da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em alguns equívocos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixando a sanção base em 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, pois, considerou em desfavor do apelante a culpabilidade, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, com base em elementos ínsitos do crime em comento, inclusive, incidindo em
bis in idem
quando da valoração negativa da vetorial culpabilidade sob a fundamentação de que o crime fora cometido em concurso de agente e emprego de arma de fogo,
merecendo, por conseguinte, acolhimento o pleito defensivo.

Diante do exposto, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se dos autos serem as mesmas, em sua integralidade, favoráveis ao apelante, não havendo nenhuma situação que transborde a prevista no tipo penal, razão pela qual redimensiono a sanção base para o mínimo legal, qual seja, em
04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda etapa, ausentes agravantes, porém, presente as atenuantes da confissão espontânea e a menoridade, contudo, deixo de reduzir a reprimenda, em observância à Súmula 231, do STJ,
motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo de
incidência das atenuantes de menoridade relativa e confissão com o afastamento da súmula 231 do STJ e
redução da pena para aquém do mínimo legal,
razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar fixado na etapa anterior. Explico.

Cediço
que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, a Súmula em comento não restou superada, de modo que sua observância permanece hígida em nosso ordenamento jurídico e, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Assim, deve ser mantida, na segunda fase da dosimetria, a pena-base inicialmente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade.

Em suas razões recursais, o ora apelante ainda se insurge quanto ao fato de que na 3ª fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante utilizou o critério cumulativo, sucessivo ou de “efeito cascata”, tendo aplicado as causas de aumento de pena uma após a outra e sobre o resultado obtido na operação anterior, ao invés de ter se limitado a um só aumento, sendo esse o que mais majorasse a reprimenda, nos moldes do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Em que pese o alegado, a irresignação do recorrente não há de prosperar. Vejamos.

Para as hipóteses de concurso entre as causas de diminuição e de aumento de pena, o sistema jurídico brasileiro consolidou o entendimento de que o critério a ser empregado na terceira fase da dosimetria é o cumulativo, sucessivo ou de “efeito cascata”.

Nesse sentido, inclina-se a jurisprudência pacificada do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Precedentes. 3. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito. 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (STJ – AREsp: 1977695 SP 2021/0310678-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 26/11/2021).

Constato,
in casu,
que o magistrado sentenciante fundamentou concretamente o
quantum
da referida exasperação, considerando que há concurso de 02 (duas) majorantes previstas no §2°, inciso II e §2°-A, I do art. 157, do CP,
por meio do critério sucessivo, cumulativo ou de “efeito cascata”, fazendo incidir de forma separada e cumulativa as causas de aumento identificadas na espécie, não havendo qualquer ilegalidade nesse aspecto.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES
. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA"
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Causas de aumento de pena. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de aplicação de somente uma das majorantes. Pretensão rechaçada. Nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos -
considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos), em divisão de tarefas, e com emprego de arma de fogo - para aplicar cumulativamente as causas de aumento. Precedentes.
III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes. Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 723.412/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Portanto, estando o édito condenatório em conformidade com a Súmula 443 do STJ, permanece a incidência cumulativa das causas de aumento dispostas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, motivo pelo qual promovo o cálculo de forma escalonada, incrementando a sanção inicialmente em 1/3 (um terço), pelo concurso de pessoas, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias multa, e, em seguida, em 2/3 (dois terços) por força do emprego de arma de fogo, pelo que torno como
pena final, concreta e definitiva aplicada ao apelante o
quantum
de 08
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e mais o pagamento de 22 (vinte e duas) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito,
acolhendo, por conseguinte,
o pleito defensivo de redução da pena pecuniária,
uma vez que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em estrita observância ao que preceitua o art.
33, §2º alínea “a” do CPB, face o montante de pena fixado, mantendo, também, o valor da pena pecuniária
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho, ainda, os demais termos da sentença.

Pelo exposto, conheço o recurso e lhe dou parcial provimento, acolhendo, unicamente, o pleito de redução da pena pecuniária,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 10/09/2024